Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-38.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER NOVO ENDEREÇO OU REQUERER CITAÇÃO POR EDITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verificado que o réu não foi encontrado para a citação nos endereços fornecidos pela parte autora, mesmo após a realização de diversas diligências. 1.1. O autor, não obstante regularmente intimado para apresentar novo endereço, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, manteve-se inerte, ao passo que indicou endereço já diligenciado, o qual mostrou-se infrutífero. 1.2. Correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. A extinção do feito por ausência de interesse processual não exige a prévia intimação pessoal do autor, como previsto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.